Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IPTU – SUJEITO PASSIVO – ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CESSÃO DE DIREITOS – ERRO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL – QUEBRA DA CADEIA DE POSSUIDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a obter a declaração de nulidade dos lançamentos tributários a título de IPTU referente aos anos de 1996 a 2014, vinculados ao imóvel que adquiriu por cessão de direitos em 2006. Aduziu que quando da regularização do cadastro do imóvel junto à autoridade tributária foi transferido erroneamente débitos de outro imóvel.
2. O Decreto-Lei n. 82/1966, em seu art. 5o, define que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O parágrafo único do mesmo artigo ainda dispõe quanto à responsabilidade solidária dos cessionários, dentre outros. Referida norma ainda disciplina no art. 8o a responsabilidade do contribuinte ou responsável pelo lançamento dos dados da inscrição no cadastro imobiliário.
3. A seu turno, a Instrução Normativa SUREC No 4 DE 26/04/2017, subscrita pelo Senhor Subsecretário da Receita, órgão da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, disciplina os documentos aptos para alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal.
4. A parte autora fez prova que requereu em 2015 a regularização do sujeito passivo do IPTU junta ao órgão responsável da Secretaria de Estado de Fazenda (ID 62951996 - Pág. 1), tendo como referência o imóvel descrito como CD QT do Trevo, Rua 2, Conjunto G, Lote 8, Setor Habitacional Tororó, Condomínio Residencial Quintas do Trevo, Brasília/DF, conforme escritura particular de cessão de direitos (ID 62951985 - Pág. 1).
5. A parte autora igualmente demonstrou que a autoridade tributária se utilizou da inscrição de outro imóvel, a unidade B-06 do mesmo condomínio, para alterar (ou atualizar) o endereço o endereço anteriormente cadastrado e o sujeito passivo tributário. Fato esse que provocou que os impostos em atraso daquele imóvel passassem a ser responsabilidade do Sr. Manoel Nunes de Lima, autor da ação.
6. Nessa quadra, não há como se conferir responsabilidade tributária ao atual possuidor do imóvel, referente ao IPTU até o ano de 2014, porque a autoridade tributária incorreu em erro quando da atualização do cadastro do imóvel, quando adotou providência que implicou na transferência de impostos atrasados de um cadastro para outro. Por essa razão, confirmo a bem fundamentada sentença que declarou a nulidade das cobranças promovidas a título de IPTU contra a parte autora.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.